Tribunal: TJDFT
Processo: 0733253-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733253-36.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA EMBARGADO: JURACY MACHADO FERNANDES D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios, com efeito infringente, (ID 12636510) opostos pelo Apelante ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA em face de decisão de ID 11375357, fls. 1/7, que, nos autos da apelação interposta em face da sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou que o Apelante promovesse o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Cuida-se de apelação interposta por ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA (ID 10115614, fls. 136-168) contra JURACY MACHADO FERNANDES, em face da sentença ID 10115610, fls. 112-134, que, proferida nos autos da ação de indenização n° 0733253-36.2018.8.07.0001, resolveu o que segue: [...] DISPOSITIVO Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora em todos os feitos relacionados acima, declarando, por conseqüência, resolvido o mérito na forma do art. 487, I, do CPC. Ante a sucumbência do autor, condeno-o no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios que fixo: a) nos Autos n. 0733251-66.2018, 0733252-51.2018 e 0733256-88.2018, ante o valor da causa irrisório, em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais, para cada um dos feitos, na forma preconizada pelo art. 85,§8o, do CPC; b) nos demais processos, em 12% (doze por cento) do valor da causa atualizado, em cada feito, com apoio no art. 85, §2o, do CPC. Destaco que a fixação dos honorários teve em conta não apenas o grau de zelo dos profissionais envolvidos e a duração da demanda (art. 85, §2o, CPC), mas principalmente a circunstância de que a sua fixação em percentual inferior, considerando o valor atribuído pelo autor à causa, não atenderia a finalidade precípua de remuneração do advogado em tempos de crise econômica vivenciada em nosso país. [...] A sentença foi publicada em 27/05/2019, o apelo interposto em 17/06/2019, subscrita pelo próprio Autor, ora Apelante, advogado, conforme ID 10115526, fl.19, com inscrição regular (disponível em: https://cna.oab.org.br/. Acesso em: 19/09/2019), embora tenha habilitado advogada ao tempo da proposição da ação, conforme ID 10115526, fl. 18. Além disso, a apelação veio desacompanhada de preparo em razão do pedido de gratuidade formulado em sede recursal. Intimado para demonstrar a hipossuficiência (ID 10240394, fl. 193), o Autor, ora Apelante, alega (ID 11090307, fls. 195-202) que sua conta está negativada e que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais. Anexa comprovantes de rendimentos, correspondentes aos meses de maio, junho e julho de 2019 (ID 11090307, fls. 200-202), todos com rendimento bruto de R$ 6.571,74, emitidos pelo Instituto Chico Mendes, com o qual está vinculado, sob o regime estatutário (Lei n° 8.112/90), ocupando cargo de técnico administrativo. De início, passo ao exame do pedido de gratuidade. Nos termos do art. 99, do CPC, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso e, consoante § 7° do mesmo artigo, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. A teor do art. 99, parágrafo 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Porém, referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura do art. 99, parágrafo 2o e art. 100, ambos do CPC, pois pode ser impugnada pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, ou pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. A Constituição, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Aliás, ressalte-se também que não faltam precedentes deste Tribunal de Justiça no sentido do indeferimento desse benefício, com fundadas razões, ou seja, se não devidamente comprovada a situação de hipossuficiência, a teor do Art. 99, § 2o, do CPC. Confira-se: [...] Compreende-se como insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). Ao Juízo cabe analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, verificar se ele se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o Art. 98, caput, do CPC. Sobre o tema, vale registrar o entendimento deste Tribunal de Justiça: [...] Importante ressaltar que os benefícios da gratuidade de justiça não abarcam apenas o pagamento das custas processuais, caracterizada pela modicidade neste Tribunal de Justiça, mas de todos os atos processuais previstos no Art. 98, parágrafo 1o, do CPC: [...] Contudo, é certo que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, estabelecendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Assim, a aferição deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n.o 140/2015, que disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. [grifos nossos]. Esclareça-se que a Defensoria Pública é órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelecendo condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, sendo perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. Destaco voto proferido por esta Relatoria quando ainda membro da 1a Turma Cível: [...] O Art. 1o da RESOLUÇÃO n.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, prescreve, para fins de aferição de renda familiar, que devem ser excluídos dos rendimentos brutos apenas os valores pagos a título de imposto de renda e contribuição previdenciária oficial. No caso concreto, o Apelante aufere rendimentos (ID 11090307, fls. 200-202), após os descontos compulsórios, superiores ao parâmetro de cinco salários mínimos, estabelecido pela Defensoria na RESOLUÇÃO n.o 140/2015. Diante do cenário dos autos, além do vínculo estatutário com o Instituto Chico Mendes (ID 11090307, fls. 200-202), o Autor, ora Apelante é advogado (ID 10115526, fl.19), com inscrição regular (disponível em: https://cna.oab.org.br/ . Acesso em: 19/09/2019) e integra o quadro de sociedade de advogados com inscrição n° 428111/8 (disponível em: https://cna.oab.org.br/ . Acesso em: 19/09/2019), entretanto o Apelante nada expôs sobre esta atividade e sobre eventuais ganhos. Ademais, no sítio eletrônico do ICMBio, consta o nome do Apelante como ocupante do cargo de assessor, informação que também deixou de ser apresentada. Assim, entendo que o apelante deixou de apresentar informações e documentos que de forma abrangente apresentassem seus ganhos e despesas e demonstrassem sua real condição de precariedade econômica. (Disponível em: http://www.icmbio.gov.br/portal/o-instituto-destaque/48-menu-quem-somos/127-diusp. Acesso em: 30/09/2019). Nesse sentido, diante da escassez de documentos que comprovem o estado de necessidade ou da demonstração de despesas capazes de impactar de forma significativa o seu sustento e de sua família, não vislumbro presentes os requisitos do benefício pretendido. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e determino que o Apelante promova o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais, em que foi proferida sentença pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos do Autor, declarando, por consequência, resolvido o mérito na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Condenando-o ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios que fixou em 12% (doze por cento) do valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. O Autor apelou (ID 10115614, fls. 1/33), requerendo (i) a concessão da gratuidade da justiça, (ii) a anulação da sentença, “ante os vícios insanáveis, consubstanciados na violação dos princípios constitucionais de petição, o respeito ao devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, a inafastabilidade da jurisdição, elencados nos artigos 5o, inciso LV, 93, inciso IX, da Constituição Federal, e artigo 3o, 7o, 141, 489, inciso III, 492, do Código Civil, sendo remetidos os autos do presente processo ao Juízo competente de 1a instância para a regular instrução processual”; ou, (iii) a sua reforma para condenar o Apelado a indenizá-lo em danos morais, por ofensa à sua imagem, honra e moral, em valor a ser arbitrado por esta Corte, acrescido de juros e atualização monetária, até a data do efetivo pagamento. Contrarrazões da apelação (ID 10115625, fls. 1/5). Na decisão recorrida, de ID 11375357, fls. 1/6, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e determinado ao Apelante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. O Apelante opôs os presentes embargos de declaração com efeitos infringentes de ID 12636510, fls. 1/9, em 14/11/2019; visando o deferimento da gratuidade da justiça, conforme art. 98 do CPC, por não ter condições financeiras de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Contrarrazões aos embargos de declaração (ID 13856387, fls. 1/2). No despacho de ID 14018102, fls. 1/2, foi determinada a intimação da parte Embargante para que demonstrasse, no prazo de 5 (cinco) dias, a tempestividade do presente recurso de embargos de declaração, sob pena de não conhecimento, bem como para, no mesmo prazo, apresentasse manifestação acerca da preliminar suscitada em contrarrazões. Em resposta ao despacho (ID 14863963, fls. 1/9), o Embargante defende a tempestividade do recurso, alegando que: (i) a publicação no DJE de decisão judicial que impõe à parte a realização de ato processual substitui qualquer outro meio de intimação; (ii) tendo a publicação do DJE sido posterior à ciência no portal do PJE, é forçoso concluir que o prazo concedido à parte teve início a contar da respectiva publicação, estando correto, porquanto, o início do prazo em 8 de novembro de 2019 (sexta-feira), e término em 14 de novembro de 2019 (quinta-feira), sendo tempestivo o recurso de Embargos de Declaração; (iii) a aba “expedientes” possui falhas, a partir do momento que a decisão ID 14018102 foi disponibilizada em 2 de março de 2020 (segunda-feira), e não houve registro na aba “expedientes” do prazo para o Embargante se manifestar, tendo a “data limite” para manifestação somente sido registrada para a parte Embargada (10 de março de 2020); (iv) segundo o STJ, havendo a intimação no PJE e publicação no DJE, prevalece a data desta última, vez que nos termos do art. 4o, § 2o da Lei n. 11.419/06, a publicação em Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais; (v) no presente caso, tendo a publicação do DJE sido posterior à ciência no portal do PJE, forçoso concluir que o prazo para a parte teve início a contar da respectiva publicação, estando correto, porquanto, o início do prazo em 08 de novembro de 2019 (sexta-feira), e término em 14 de novembro de 2019 (quinta-feira), sendo tempestivo o recurso de Embargos de Declaração. É o relatório. DECIDO. O art. 1.023 do CPC dispõe que os embargos de declaração serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. De acordo com a aba “expedientes” do PJe o Embargante tomou ciência da decisão embargada em 6/11/2019. Por sua vez, os embargos de declaração foram opostos em 14/11/2019. O art. 231, inc. V, do CPC estabelece que, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica. Consoante o art. 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/2006, considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação. Por sua vez, o art. 60, do Provimento n. 12, de 17/08/2017, deste Tribunal, com redação dada pelo Provimento n. 20, de 16/10/2017, dispõe o seguinte: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. [grifos nossos] Diante disso, na hipótese em que o advogado intimando toma ciência do teor da intimação por meio de consulta do processo eletrônico no sistema do PJe, deve-se considerar como realizada a comunicação nesta data, iniciando assim, o início da contagem do prazo recursal no dia útil seguinte a data da aludida ciência, ainda que ocorra a efetiva publicação da decisão no DJe em data posterior. Em consulta à aba de “Expedientes” do processo eletrônico, verifica-se que “o sistema registrou ciência em 06/11/2019” pelo advogado e Apelante Andre Luis Rosa Soter da Silveira da decisão embargada. Cabe salientar que a decisão embargada foi clara ao estabelecer o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo. Confira-se: “INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e determino que o Apelante promova o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção”. Ademais, consoante já mencionado, o art. 1.023 do CPC dispõe que os embargos de declaração serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão. Dessa forma, em razão de o Apelante ter registrado ciência diretamente no sistema, na data de 6/11/2019, é indubitável que a contagem do prazo para cumprimento da decisão teve início no dia subsequente àquela data, desprezado assim o termo a quo ordinariamente advindo da publicação. Logo, o prazo para o atendimento da diligência se esgotou em 13/11/2019 (quarta-feira), estando de acordo com o disposto no art. 231, inc. V, do CPC. Assim, conclui-se que os presentes embargos de declaração opostos no ID 12636510, fls. 1/9 são intempestivos, e seu não conhecimento é medida que se impõe. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. 1. Hipótese de agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu recurso de apelação manejado pelo apelante, sob o fundamento de intempestividade. 2. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade da apelação, a fim de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão), bem como a regularidade da representação processual das partes. 3. A presunção prevista no art. 224, § 2o, do Código de Processo Civil, acerca da ciência das partes a respeito da comunicação dos atos processuais a partir do dia útil seguinte à divulgação em Diário da Justiça eletrônico é afastada em relação àquele cujo patrono pessoalmente tomar ciência do referido ato processual. Nessas hipóteses, eventuais prazos processuais têm início a partir do dia útil seguinte à data da referida ciência. 4. Com efeito, verifica-se que apesar de constar como a data da publicação da sentença no DJe o dia 22 de agosto de 2018, a apelante teve ciência do inteiro teor da sentença em 21 de agosto de 2018 como consta de informação prestada pelo Juízo singular. Assim, nos termos do art. 224 do CPC, a fluência do prazo recursal iniciou-se no dia 22 de agosto de 2018, encerrando-se aos 12 de setembro de 2018. 5. Interposta a apelação apenas no dia 13 de setembro de 2018, verifica-se a intempestividade do recurso, o que deve conduzir ao seu não conhecimento. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1180423, 07143341520178070007, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. INTIMAÇÃO. ADVOGADO CIENTIFICADO POR MEIO DO PORTAL ELETRÔNICO DO PJE. INTEMPESTIVIDADE. MÉRITO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. 1. A Lei no 11.419/06 estabelece em seu artigo 5o, § 1o, a possibilidade de que as intimações sejam realizadas também por meio de consulta eletrônica realizada pelo advogado em portal do Processo Judicial Eletrônico. Logo, na hipótese em que o advogado toma ciência do teor da intimação por meio de consulta eletrônica ao sistema do PJe, deve-se considerar como realizada a comunicação nesta data, ensejando o início da contagem do prazo recursal, ainda que a efetiva publicação do acórdão no DJe venha a ocorrer em data posterior. 2. Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição, omissão da decisão ou erro material, não servindo para reexame da matéria. 3. Os embargos opostos pelos apelados se revestem de nítida irresignação quanto ao resultado do julgamento, não revelando, por isso mesmo, qualquer dos vícios que legitimamente autorizam o manejo da presente espécie recursal. 4. Embargos de declaração do apelante não conhecidos. Embargos de declaração dos apelados conhecidos, porém rejeitados. Acórdão mantido. (Acórdão 1096457, 00212020520168070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no PJe: 18/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Na dicção do art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão, a regularidade formal e a adequação, o preparo e a tempestividade e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). Ante o exposto, com fundamento nos art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por ser inadmissível. Publique-se e intime-se. Brasília, 15 de maio de 2020 10:48:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador